Tribunal: TJDFT
Processo: 0705778-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705778-06.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELUCIDALVA PEREIRA TELES, FRANCISCO TELES DO NASCIMENTO EMBARGADO: JUSLEI DE OLIVEIRA LOPES ALMEIDA D E S P A C H O ELUCIDALVA PEREIRA TELES e francisco teles do nascimento interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 31137935. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado JUSLEI DE OLIVEIRA LOPES ALMEIDA, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator